Tribunal: STF
Processo: ARE 1512956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. AVENTADA NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NESTA INSTÂNCIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.



    “Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo eventual nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância.” (AgRg no HC 694.957/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).



    MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ACOLHIDA INVIÁVEL. AUTORIA EMATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AGENTES PÚBLICOS QUE REALIZAM INCURSÃO EMLOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO EM NAVEGANTES. APELANTE QUE, AO AVISTAR AGUARNIÇÃO, SE ABAIXOU E ESCONDEU PERTENCES NO CHÃO, O QUE, POSTERIORMENTE,SE CONFIRMOU TRATAR DE VINTE E QUATRO PORÇÕES DE COCAÍNA E CINCO PORÇÕESDE CRACK, PRONTAS PARA A VENDA. DECLARAÇÕES FIRMES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA NESSE SENTIDO. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUEMERECEM CREDIBILIDADE, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAISPROVAS ENCARTADAS NOS AUTOS. TESES NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO DE USOISOLADAS NOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA DE DESCONHECIMENTO DA DROGA APREENDIDA NÃO EVIDENCIADA. AINDA, PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIOS QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE TRAFICÂNCIA.CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    PLEITOS ALTERNATIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. PEDIDO PARA AAPLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO CASO. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS DA ALMEJADA BENESSE NÃO PREENCHIDOS. PEDIDOSUCESSIVO DE APLICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PORRESTRITIVA DE DIREITOS PREJUDICADO.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente